Tribunal: TJBA
Processo: 8038377-12.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038377-12.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ANA MARIA ROCHA DE SOUZA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NATUREZA RESTRITIVA DO CADASTRO RECONHECIDA PELO STJ. EQUIPARAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA AO ENTENDIMENTO PACIFICADO POR ESTA CÂMARA. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a exclusão da inscrição da autora do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR/SISBACEN e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

2.Sustenta a apelante, em síntese, que o SCR/SISBACEN possui natureza meramente informativa e regulatória, inexistindo dever de prévia notificação do consumidor, bem como ausência de dano moral indenizável. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório e pela incidência da Súmula 362/STJ quanto aos juros moratórios.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se o SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito; (ii) se é obrigatória a prévia notificação do consumidor antes da inclusão de seus dados no sistema; (iii) se a ausência de notificação configura falha na prestação do serviço apta a ensejar dano moral; e (iv) se o valor da indenização fixado na origem comporta redução.

III – RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o SCR/SISBACEN equivale aos cadastros restritivos de crédito, por constituir ferramenta utilizada pelas instituições financeiras para análise e concessão de crédito ao consumidor.

5.A obrigação de prévia comunicação ao consumidor encontra respaldo na Súmula 359 do STJ e no art. 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022, competindo à instituição financeira comprovar a efetiva notificação prévia e individualizada.

6.A mera autorização genérica constante em contrato de adesão não supre o dever legal de informação específica acerca da inclusão dos dados do consumidor no sistema restritivo.

7.Ausente comprovação da prévia notificação, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

8.A inscrição indevida em cadastro restritivo enseja dano moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração concreta do prejuízo experimentado pela consumidora.

9.Em observância ao entendimento pacificado pela Terceira Câmara Cível deste Tribunal, em sessão realizada em 07/04/2025, revela-se adequada a redução do quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quando a controvérsia se limita à ausência de notificação prévia, sem impugnação da dívida subjacente.

10.Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ, não se aplicando à hipótese a Súmula 362/STJ.

IV – DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR/SISBACEN – possui natureza de cadastro restritivo de crédito, equiparando-se aos órgãos de proteção ao crédito tradicionais.

A ausência de prévia notificação do consumidor acerca da inscrição de seus dados no SCR/SISBACEN configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral presumido.

Nas hipóteses em que a controvérsia se restringe à ausência de notificação prévia, sem discussão sobre a legitimidade da dívida, o quantum indenizatório deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.